Tribunal: TJDFT
Processo: 0722816-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INDÍCIOS DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. CAUTELAR DE OFÍCIO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito.
5. Apresentados documentos pela parte agravante ainda não submetidos à apreciação do Juízo de origem, os quais demonstram indícios de ilegitimidade da parte autora para cobrança de aluguéis, deve ser suspensa a determinação de desocupação.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.